Tribunal: TJES
Processo: 0000933-73.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000933-73.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNO BATISTA

APELADO: JOEL LAUVERS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR OS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAGNO BATISTA contra a sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou procedente a pretensão de JOEL LAUVERS em ação de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito. O apelado requereu a condenação do apelante ao pagamento de R$ 64.000,00, correspondentes aos danos materiais ocasionados pelo acidente. Na sentença, o juízo de origem acolheu integralmente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apelante tem direito à gratuidade de justiça;
(ii) determinar se há elementos suficientes para reformar a sentença e afastar a responsabilidade civil do apelante, considerando a alegação de culpa exclusiva do apelado no acidente e a insuficiência de provas sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da parte requerente, salvo prova em contrário. A impugnação apresentada pelo apelado não foi acompanhada de elementos suficientes para afastar essa presunção.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil exige conduta culposa que viole direito alheio e cause prejuízo. A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o croqui elaborado pela autoridade policial, evidencia que o apelante invadiu a contramão, configurando infração ao art. 186, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas diante da ausência de provas contrárias aptas a desconstituí-lo. As provas testemunhais apresentadas pelo apelante não demonstraram elementos suficientes para modificar a narrativa dos fatos descrita no Boletim de Ocorrência.

A ausência de notas fiscais para comprovação de gastos não inviabiliza a reparação dos danos materiais, desde que a extensão dos danos esteja demonstrada por outros meios de prova, como orçamentos compatíveis com as avarias apresentadas, o que foi corroborado no caso concreto.

Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, sendo mantida a responsabilidade civil do apelante pelo acidente e pelos danos decorrentes.

Considerando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença foi feita, sem prejuízo ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça depende da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, que pode ser afastada apenas mediante prova em contrário pela parte impugnante.

O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, prevalecendo na ausência de provas aptas a infirmá-lo.

A ausência de notas fiscais não impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais quando os orçamentos apresentados demonstram a extensão dos prejuízos de forma compatível com as avarias verificadas.

Configura-se a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito quando as provas indicam que o condutor infrator violou normas de trânsito, gerando o dever de reparar os danos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, 100, 373, II e 489, § 1º, IV; Código Civil, art. 186; Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Julg. 05/07/2022;

TJES, AC nº 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 15/02/2022;

TJES, AC nº 0014219-79.2017.8.08.0048, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, Julg. 05/10/2022;

TJES, AC nº 0000032-84.2017.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Julg. 10/01/2024.

Vitória/ES,
31 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000933-73.2018.8.08.0056

APELANTE:
MAGNO BATISTA

APELADO:
JOEL LAUVERS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAGNO BATISTA
contra a r. sentença do id. 10663807, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” ajuizada por
JOEL LAUVERS
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões recursais (id. 10663817), o apelado impugna a gratuidade da justiça e, ante a prejudicialidade da matéria em relação ao mérito recursal, passo ao seu exame.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado impugna o benefício da justiça gratuita. Necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro
, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que o apelante pleiteou o benefício em sede recursal, sem sua análise até o presente momento. Assim, tecnicamente, com a devida vênia, inexistiu deferimento apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade no manejo por parte do apelado.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento do apelado, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o apelado, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira dos impugnados, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Ante o enfrentamento da questão, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante relatoriado, o apelante, em razões recursais (id. 10663811), alega, em síntese, que o acidente foi causado exclusivamente pelo condutor do veículo de propriedade do apelado, ora autor, que dirigia de forma imprudente.

Argumenta que o veículo do recorrido invadiu a contramão, configurando infração ao art. 186 do CTB, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência e pelas provas testemunhais.

Sustenta que os orçamentos desacompanhados de notas fiscais apresentados pelo autor, ora apelado, não são suficientes para comprovar os danos materiais sofridos.

Aduz que não deu causa à demanda e, assim, não deveria arcar com os honorários de sucumbência.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Pleiteou, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 10663817, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória sob o fundamento de que o apelante deu causa a um acidente ocorrido no dia 30/10/2017, na BR 101, sustentando que o seu veículo foi atingido pelo do réu, ora apelante, quando este perdeu o controle e invadiu a contramão.

Requereu o apelado seja o apelante condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), pleito este que foi integralmente acolhido pelo juízo
a quo
na sentença em exame.

O acidente de trânsito é incontroverso nos autos, cingindo-se a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e, via de consequência, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Desde logo, entendo que não há razões para modificar a sentença.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Examinando o conjunto probatório dos autos, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado às fls. 19/31 (ids. 10663786, 10663787 e 10663788) confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal é esclarecedor no sentido de que o veículo pertencente ao apelante, descrito como “V2”, foi o responsável pelo acidente por invadir a “contramão”, conforme trecho a seguir:

Conforme averiguações no local do acidente, em Teixeira de Freitas-BA, no Km 842 da BR 101, verificou-se através dos vestígios encontrados na via e nos veículos que o V1 (M. BENZ/ATEGO, Placa PPG4770) deslocava-se em direção a Teixeira de Freitas-BA,quando, na curva, deparou-se com V2 (VW/GOL placa EMO4829), que seguia em sentido contrário e perdeu o controle invadindo a contramão, ocasionando uma colisão frontal. [...] O fato foi durante o amanhecer, a pista estava molhada e com sinalização vertical e horizontal presentes e visíveis. [...] (fl. 20 - id. 10663786).

As informações descritas, aliadas ao croqui elaborado pela autoridade policial, permitem inferir que a colisão não ocorreria se o condutor do automóvel de propriedade do apelante não cometesse a infração grave de transitar na contramão da direção (CTB, art. 186, I).

Sabe-se que o “Boletim de Ocorrência” é documento que goza de presunção relativa veracidade e será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita, tal como orienta a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita: Em juízo de admissibilidade, entende-se que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim, rejeita-se a preliminar.
2. Mérito: Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu. 2. Concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente (abalroamento traseiro),
gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade. 3. De ofício, uma vez que matéria de ordem pública, a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0014219-79.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Lyrio Regis de Rouza Lyrio, Data de Julgamento: 05/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel.
3. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC
/15)
.
4. O direito da parte autora não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários, como foi é a hipótese, valores esses, frisem-se, não impugnados pelas demandadas, como, por exemplo, se apresentavam valores excessivos. (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Ocorre que, no caso em exame, as demais provas não afastaram a presunção acima exposta, pois, além de inexistir outros documentos, a oitiva de testemunha não desconstituiu as alegações do Boletim de Ocorrência.

O depoente Marilson Bitencourt não esteve no local do acidente (id. 10663806), de forma que não pode elucidar a questão e, em relação aos demais que prestaram depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento, o senhor Josemar foi ouvido como informante e nada esclareceu, ao passo que Sidney das Neves apresentou narrativa confusa e desconexa, cujo depoimento foi, inclusive, por determinação do juízo
a quo
, remetido ao d.
Parquet
para apuração de crime de falso testemunho.

Portanto, não vislumbro no presente feito provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Presentes, pois, os requisitos da responsabilidade civil, consubstanciados na conduta, no dano, no nexo causal e na culpa.

Acerca da alegada ausência de nota fiscal para comprovar a extensão dos danos, este Egrégio Tribunal de Justiça já definiu que:

[...]
a ausência de nota fiscal ou de outro meio probatório do efetivo dispêndio com o reparo do veículo não afasta o direito de ressarcimento daquele que comprova ter sido lesionado, tendo em vista que restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos decorrentes, sendo a extensão comprovada por orçamentos que descrevem reparos necessários compatíveis com as avarias demonstradas. Portanto, é incabível o acolhimento do pleito de afastamento dos danos materiais sofridos pelo autor
, sob o fundamento de ausência de comprovação de gastos para a reparação do veículo, devendo ser mantida a sentença no ponto.” (Apelação cível n. 0000032-84.2017.8.08.0042, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento: 10-01-2024, data da publicação/fonte: Dje 26-01-2024.)

Conclui-se, portanto, que não há razões para modificar o entendimento do magistrado singular, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Por conseguinte, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa, destacando-se, contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03.2025 a 04.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões